Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004424-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 086.682.161-98 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE AFERIDO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA
SOCIETAS SCELERIS
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão preventiva conduzem à concreta demonstração do
periculum libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação, tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.a NADESKA CALMON FREITAS

PACIENTE:

PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do procedimento criminal (PJe) n.o 1017270-42.2022.811.0042, em que é investigada pela prática, em tese, dos crimes de
estelionato
e
pertencimento à organização criminosa
.

De proêmio, a impetrante esclarece que a beneficiária deste
writ
foi presa preventivamente no dia
26/01/2023
e, a despeito da ausência de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo e do pedido liberatório formulado com lastro nas condições pessoais abonatórias que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, a paciente permanece segregada há mais de 38 (trinta e oito) dias.

Quanto ao constrangimento ilegal propriamente dito, sustenta-o nas teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que a autoridade inquinada de coatora não individualizou a necessidade da medida extrema em relação à paciente, servindo-se de expressões abstratas tais como “
certeza da impunidade
,
incentivo à prática criminosa
,
clamor público
e
insatisfação da comunidade local
”, bem como de meras ilações acerca da necessidade de acautelamento do corpo social e da persecução criminal, olvidando que tais argumentos não se prestam a justificar o aventado perigo do estado de liberdade da paciente, independentemente da gravidade do delito imputado.

Prosseguindo, assevera que carecem os autos de elementos de convicção capazes de demonstrar concretamente que, acaso solta, a paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, notadamente porque afirma não se tratar de pessoa com elevada periculosidade social, ao revés, é uma jovem de apenas 19 (dezenove) anos, primária, de bons antecedentes, com endereço fixo e que
“estava em seu primeiro emprego, que para conquistá-lo teve que abrir um CNPJ, executando função de vendedora”
(sic – ID 160535653, pág. 04).

Enfim, invoca o caráter excepcional e subsidiário da prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para então sustentar
a viabilidade de substituição do cárcere provisório por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)
, as quais, no seu entender, são suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Com lastro em tais argumentos, a causídica reclama a concessão
in limine
da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais,
“de forma preferencial, aquela consistente o comparecimento periódico em Juízo”
(sic).
No mérito
, vindica a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 160535658 ao ID 160535663.

Distribuído o feito segundo o critério da
prevenção
(ID 160567682), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 161161697), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais disponíveis no ID 165872190.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem no parecer acostado sob o ID 166258658.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a ora paciente
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
teve sua prisão preventiva decretada porquanto, no bojo da Operação Policial “Fake Promisses”, restou apontada como suposta integrante de uma engendrada organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato; sendo cumprida em
26/01/2023

a ordem prisional expedida em seu desfavor.

Encerrada a fase investigativa, no dia
10/03/2023
, o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face da beneficiária deste
writ
e de outros 12 (doze) acusados, dando-a como incursa nas sanções do
art. 2o, §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13
e
art. 171,
caput
, do CP
(por quatro vezes, na forma do art. 71 do CP), sendo ambos os delitos em concurso material
; a qual foi devidamente recebida em 1a instância na data de
14/03/2023
, originando-se a ação penal n.o 1001773-51.2023.811.0042.

Irresignada com a imposição e manutenção do claustro provisório, a impetrante alega a ocorrência de coação ilegal à liberdade ambulatorial da paciente, nos termos já relatados.

Em que pese o esforço da douta defensora,
não encontro motivos para acolher as teses arguidas na prefacial
.

Dessume-se do decreto originário de prisão preventiva (ID 160535659) e da decisão que apreciou o mais recente pedido de revogação da custódia (ID 160535661), que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
estelionato
e
organização criminosa
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que a prova da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria estão demonstrados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tendo o d. magistrado destacado em suas razões de decidir a existência de fortes indicativos de que a paciente
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
era a responsável pela empresa Ribeiro Representações – CNPJ: 47.531.987/0001-70, realizando a supervisão e treinamento de novos integrantes do grupo criminoso; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Frise-se, por oportuno, que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto a decretação quanto a sua manutenção exigem apenas indícios de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, na medida em que essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que pertine ao
periculum libertatis
, por sua vez, verifico que a autoridade judiciária justificou adequadamente a necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da aparente periculosidade social da paciente e de seus comparsas.

Com efeito, o MM. Juiz
a quo
ressaltou que
“o elevado número de vítimas até agora identificadas, a quantidade de agentes apontados como integrantes de um grupo criminoso, a diversidade de ‘escritórios’ estabelecidos na região central de Cuiabá-MT, local de grande fluxo de pessoas, a utilização das redes sociais e de aplicativos como o whatsapp para a prática das supostas infrações criminais”
(ID 160535661 – pág. 06) demonstram a
elevada estruturação da
societas sceleris
e, por consequência, a necessidade da prisão diante da insuficiência de outras medidas menos drásticas para obstar que novas vítimas sejam lesadas, o que, a meu ver, constitui fundamentação jurídica válida para a imposição e manutenção da custódia cautelar.

Deveras, a aparente
periculosidade
da paciente
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
– que apesar da pouca idade, em tese já integra organização criminosa voltada à
prática continuada de delitos

demasiadamente
graves
, somada à
necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso
, tornam de rigor a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública..

A propósito, é esse o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. STJ, consoante se observa do seguinte excerto de julgado,
in verbis
:

“
[...] 3.
A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).
”
(STJ – RHC: 119133 RO 2019/0305643-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020). Grifei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade desta e à gravidade concreta das condutas a ela atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea ou na falta dos requisitos legais da prisão processual, previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, mesmo porque
,
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por tudo quanto exposto e uma vez demonstrada a inocuidade das medidas cautelares alternativas para a mitigação do
periculum libertatis
, estou convencido da impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
experimentado pela paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023